Tribunal: TJDFT
Processo: 0727793-40.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. ARREPENDIMENTO EFICAZ. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, § 13, e 147, § 1o, do Código Penal, e artigo 24-A, da Lei no 11.340/2006, em concurso material.
2. A Defesa requer a absolvição pelos crimes de ameaça e descumprimento de medidas protetivas, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento do arrependimento eficaz quanto à lesão corporal, a aplicação da atenuante da confissão espontânea e a revisão da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação do réu pelos crimes de ameaça e descumprimento de medidas protetivas de urgência; (ii) estabelecer se é possível reconhecer o arrependimento eficaz quanto à lesão corporal; e (iii) examinar a possibilidade de revisão da dosimetria da pena, tendo em vista a primariedade, os bons antecedentes e a confissão espontânea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As versões apresentadas pela vítima, na fase inquisitorial e em juízo, são verossímeis, firmes e coerentes, não havendo elementos que descredibilizem sua palavra.
5. A materialidade e a autoria dos crimes estão comprovadas por boletim de ocorrência, laudo pericial e declarações da vítima, corroboradas por prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
6. Quanto ao delito de lesão corporal, o laudo descreve lesão linear com escoriação na mão direita da vítima, causada por golpes de faca. A conduta revela dolo, pois o agente assumiu o risco de produzir o resultado.
7. Não se configura o arrependimento eficaz (artigo 15, do Código Penal), pois o recorrente cessou as agressões após consumada a lesão corporal.
8. O crime de ameaça é formal e se consuma com a exteriorização da intenção de causar mal injusto e grave, suficiente para gerar temor na vítima. Na hipótese, as declarações da vítima são firmes e coerentes, descrevendo ameaças com pedaço de ferro e menção a agressão anterior.
9. O descumprimento de medidas protetivas está caracterizado, porquanto, após intimação da decisão que proibia aproximação, o recorrente perseguiu a vítima em via pública e com ela tentou contato.
10. O conjunto probatório é harmônico e robusto, inviabilizando aplicação do princípio do in dubio pro reo.
11. Inviável o redimensionamento da pena cominada ao réu, tendo em vista que a atenuante da confissão espontânea foi devidamente reconhecida em relação ao delito de lesão corporal, além do que a primariedade e os bons antecedentes são considerados elementos neutros na dosimetria da pena.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 129, § 13, 147, § 1o, 14, I, 15, 18, I; Lei n° 11.340/2006, artigo 24-A; Código de Processo Penal, artigo 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: REsp 1.643.051/MS e REsp 1.683.324/DF (Tema 983); Súmulas 231 e 588 do STJ; TJDFT.